Tribunal: TJMT
Processo: 0001841-21.2013.8.11.0025
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN - MT
APELADO(S):
SUZANA GARCIA DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 118026/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTOCICLETA FURTADA DENTRO DO PÁTIO DO DETRAN – NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA NO DEVER DE VIGILÂNCIA – DANO MORAL REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DOS DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ.
O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora.
Resta comprovada a omissão do Poder Público ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado no pátio onde se encontrava.
Mantém-se condenação em danos morais, uma vez provada que a conduta do apelante, contrária ao direito, ofendeu, de forma marcante, a dignidade da parte.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros e correção monetária das indenizações por danos materiais e morais devem seguir os ditames das Súmulas 43 e 54 STJ.

APELANTE(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN - MT
APELADO(S):
SUZANA GARCIA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Mato Grosso – DETRAN-MT de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos de Ação Reclamatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0001841-21.2013.8.11.0025, ajuizada por Suzana Garcia de Oliveira, em face do Estado de Mato Grosso e o apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguiu a ação em relação ao Estado de Mato Grosso, sem resolução do mérito, e, por conseguinte, condenou o requerido (DETRAN-MT) ao pagamento de R$ 2.407,70 (dois mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a serem contados a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a serem contados a partir da intimação da sentença.
Condenou, ainda, no pagamento das sucumbências reciprocamente, suspendendo em relação a parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.
Condenou o requerido aos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante requer em seu apelo (fls.190/197v), a reforma da sentença atacada sob o argumento de que a autora não produziu provas suficientes dos danos materiais, já que os orçamentos não comprovam o verdadeiro dano causado, e que a moto foi devolvida a apelada no dia 02/02/2017.
Que os danos materiais foram causados por terceiros, e que não houve dano moral e, sim, mero aborrecimento, não merecendo falar em qualquer tipo de dano indenizável.
Subsidiariamente, requer a redução do dano moral fixado, e, por fim, a isenção das custas processuais, haja visto ser ente público e goza de privilégios processuais inerentes à Fazenda Pública, ao qual faz jus aos benefícios da gratuidade das custas judiciais.
Nas contrarrazões às fls. 202/208, a apelada refuta todos os pontos, requerendo a manutenção da sentença.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Dr. Dalva Mauro Delfino César, deixou de manifestar por não vislumbrar interesse público (Fls.216/217-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Mato Grosso – DETRAN-MT, por ter sido condenando ao pagamento de R$ 2.407,70 (dois mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a serem contados a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a serem contados a partir da intimação da sentença.
Foi condenado ainda ao pagamento das sucumbências e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Pelo que se extrai da inicial, o cerne da questão esta na ocorrência de furto no pátio do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN – , aliás, fato incontroverso, uma vez que o próprio servidor do apelante quem registrou o boletim de ocorrência do furto, confirmado na peça contestativa.
Sob esse prisma, deve-se considerar que o apelante não zelou pela coisa, pois era seu dever fazê-lo, o que implica na sua responsabilidade, ficando obrigado a ressarcir a atual proprietária da motocicleta pelo prejuízo material ocasionado.
Sobre o tema, confira a Jurisprudência Pátria:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA – CHAVE DO CARRO TRANCADA EM SEU INTERIOR – VIDRO QUEBRADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – FURTO DE EQUIPAMENTOS DO AUTOMÓVEL NO PÁTIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS– INDENIZAÇÃO DEVIDA [...]
I Quando um dano decorre da omissão do Estado, ou seja, quando o ente estatal deixa de agir quando devia, age tardiamente ou age mal, aplica-se a regra da responsabilidade subjetiva, pelo que se exige dolo ou culpa, sendo desnecessário, todavia, individualizá-la, vez que pode ser atribuída genericamente ao serviço público a falta do serviço. II É evidente o dever do Estado em conservar o veículo apreendido em ação policial e estacionado na Delegacia de Polícia até a entrega a seu proprietário, pois lá permaneceu sob a vigilância dos agentes públicos que trabalhavam no local . [...] V A inobservância pelo Estado-réu do dever de conservar o veículo até sua entrega ao proprietário resultou na subtração e, por conseguinte, na necessidade de reposição dos seguintes itens do automóvel da autora: dois pneus, uma roda, uma chave de rodas, um macaco e uma bateria, cujas despesas devem ressarcidas. [...]. (TJMS, Terceira Câmara Cível, relator Desembargador Marco André Nogueira Hanson, julgamento em 17/3/2014, DJe 21/3/2014). (sem negrito no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – OMISSÃO ESTATAL– RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CULPA EXCLUSIVADE TERCEIRO E FORÇA MAIOR – AFASTADAS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS – VALOR DO VEÍCULO À ÉPOCA DOS FATOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Em caso de omissão da Administração Pública, a responsabilidade pelos danos causados por ato de terceiros ou fenômenos da natureza é do tipo subjetiva, não estando contemplada na teoria do risco administrativo. Nesses casos, há necessidade de se comprovar a omissão culposa do ente público numa de suas três vertentes, quais sejam, imprudência, imperícia ou negligência, para que fique configurada a obrigatoriedade de indenização estatal. Resta comprovada a omissão do Poder Público ao permitir que um bem particular, sob sua guarda e custódia, seja furtado do pátio da autarquia onde se encontrava (Detran), sem que ao menos fosse apurado o autor do delito, para que assim restasse caracterizada a culpa exclusiva de terceiro. Os danos materiais são devidos na exata proporção do valor do veículo furtado à época do evento danoso. Constitui mero aborrecimento o furto de motocicleta ocorrido no pátio do Detran, não caracterizando dano moral indenizável, porquanto o fato não é capaz de causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal ao proprietário. Não são devidos lucros cessantes quando não comprovado o prejuízo alegado. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Paschoal Carmello Leandro, julgamento em 23/3/2009, DJe 3/5/2009). (sem negrito no original)
A alegação de que os danos materiais foi por culpa de terceiro não merece prosperar, pois era seu dever de zelar e guardar o bem, o que nem merece maiores digressões.
Quanto ao argumento do orçamento dos danos materiais trazidos pela apelada não retratarem o verdadeiro dano ocorrido, não cuidou o apelante, à época, no entanto, de impugná-lo, ou de próprio órgão trazer um orçamento, já que sabia de sua responsabilidade e tornar o orçamento que acusa, incontroverso.
Na hipótese, houve, portanto, negligência da atividade da autarquia estatal, decorrente da falha do seu dever de vigilância, culminando com o furto do veículo do autor.
Assim, no caso em tela, a responsabilidade decorre da atividade estatal de guarda e restituição do objeto, a qual não foi prestada a contento, incidindo o dispositivo constitucional acima citado.
Cabia ao Estado o dever de zelar pelo bem apreendido que se encontrava em seu poder, confirA:a
APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO . Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo. Recurso não provido. (Ap 46937/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)” (destaquei)
E os Tribunais Pátrios:
AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL MONOCRÁTICA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AVARIAS. OMISSÃO ESTATAL. -responsabilidade do DETRAN por eventuais danos causados pela falha na prestação de serviço é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa dos prepostos da autarquia, nos termos do disposto no § 6º, do art. 37 da Constituição Federal. Da teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva) emana a obrigação de indenizar pelo só ato lesivo e injusto causado à vítima. - Caso concreto em que restou configurada lesão a direito da personalidade do demandante, bem como danos materiais passíveis de indenização, uma vez que o veículo somente foi liberado do recolhimento quase seis meses após a conclusão do laudo pericial pelo IGP, apresentando avarias mecânicas decorrentes do desuso e da exposição às intempéries do tempo. [...] (Agravo Nº 70067005975, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 26/11/2015). (destaquei)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECOLHIMENTO DE VEÍCULO AO DEPÓSITO DO DETRAN. SUBTRAÇÃO DO APARELHO DE SOM. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. A responsabilidade inerente aos entes de direito público participantes da administração direta e indireta é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º , da CF e no art. 927 , parágrafo único , do CC/02. Configurado o nexo causal entre a omissão do demandado e os danos materiais sofridos pela autora, está presente o dever de indenizar. Verba honorária mantida, pois fixada de acordo com os parâmetros do art. 20 , §§ 3º e 4º , do CPC . Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 70054722590, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 01/08/2013) (destaquei)
Portanto, estando sob o Poder do Estado, incumbia à autarquia guardar corretamente o bem custodiado, ressaindo, aí, o nexo causal.
Destarte, configurada a responsabilidade civil do Apelante, deve, indubitavelmente, ressarcir o proprietário da motocicleta pelo prejuízo material ocasionado, e não tendo sido impugnado pelo apelante, reputa-se como certo o valor do dano em R$ 2.407,70 (dois mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos), conforme estabelecido na sentença.
Quanto aos danos morais, por lesionar os direitos da personalidade da pessoa de conteúdo não patrimonial, visa compensar o dano experimentado pela vítima e punir o ofensor para desestimular a repetir o ato.
Por conta disso, a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, nem tampouco se revista de caráter simbólico.
E, na ausência de critério objetivo à fixação da indenização por dano moral, o seu quantum fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.
Ensina Rui Stoco:
Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de" binômio do equilíbrio ", cabendo reiterar e insistir que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento sem causa para que recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de punição e desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua pela superação do agravo recebido. (Tratado de Responsabilidade Civil”, 5ª ed., Editor oa RT, p.1236-123)
Pois bem, o quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para os lesados.
Neste caso, levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) se mostra excessivo.
Assim, tenho como justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré e não ultrapassa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, restando prejudicado o recurso do autor.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO — DETRAN — NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO— DANOS MORAIS — SENTENÇA CONDENATÓRIA — MANUTENÇÃO — CONDUTA ILEGAL — PREJUÍZOS À PARTE. Mantém-se condenação em danos morais, uma vez provada que a conduta do apelante, contrária ao direito, ofendeu, de forma marcante, a dignidade da parte. Recurso não provido . (Ap 2648/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/08/2012, Publicado no DJE 24/08/2012)” (destaquei)
Isso posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que deverão ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR